Tribunal: TJMT
Processo: 1019928-13.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019928-13.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REGINA CAVALCANTE DA CRUZ - CPF: 005.026.481-80 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), REGINA CAVALCANTE DA CRUZ - CPF: 005.026.481-80 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1019928-13.2020.8.11.0041

EMBARGANTES:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E REGINA CAVALCANTE DA CRUZ

EMBARGADOS:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E REGINA CAVALCANTE DA CRUZ

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de embargos de declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e REGINA CAVALCANTE DA CRUZ

para suprir omissão oposto ao acórdão de desprovimento do agravo regimental de mesmo número por eles interpostos
,
cuja ementa restou assim redigida:

“
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – SEGURO DPVAT - PROVIMENTO PARCIAL – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.
”

REGINA CAVALCANTE DA CRUZ

sustenta, em síntese, a existência de contradição, diante do julgamento extra petita e da inexistência de pedido de condenação ao pagamento máximo previsto em lei.

Em contrarrazões, a embargada requer a rejeição dos embargos.

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
sustenta a existência de omissão quanto a análise do documento juntado em contestação.

Devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações das embargantes fica evidente que sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

Quanto aos embargos da autora, tem-se que, muito embora afirme que não requereu a condenação da embargada no máximo previsto em lei, tem-se que, na inicial da ação, deu à causa o valor de R$ 13.500,00, o que justifica a manutenção da decisão, nos termos em que foi lançada.

Da mesma forma, especificadamente aos embargos opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
tem-se que todos os documentos carreados aos autos foram devidamente considerados.

O simples fato de ter essa Câmara decidido de maneira diversa em caso diverso não autoriza a reforma da decisão, como pretendem as embargantes.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito ambos os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022